Tribunal: TJBA
Processo: 0000669-32.2005.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000669-32.2005.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OURICANGAS

Advogado(s)
:

APELADO: VALMEIRES ALVES FERNANDES

Advogado(s)
:
VERIS BRITO RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de
Ouricangas
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Valmeire Alves Fernandes em ação de cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS, férias não gozadas com acréscimo de um terço constitucional e 13º salário, em razão de vínculo mantido entre as partes entre 1994 e 2001.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à definição da competência jurisdicional para processar e julgar ação de cobrança de verbas relativas a vínculo entre servidora contratada temporariamente e o Município — se da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado do STF (ADI 3.395-MC/DF) e do STJ, as causas que envolvem vínculo entre a Administração Pública e servidores contratados sob regime jurídico-administrativo, ainda que irregular ou nulo, são de competência da Justiça Comum.

4. O vínculo jurídico entre a autora e o Município, fundado em contratação administrativa, afasta a competência da Justiça do Trabalho, que se restringe a relações de emprego regidas pela CLT.

5. Mantém-se a sentença que reconheceu a competência da Justiça Comum e condenou o ente público ao pagamento das verbas devidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº
0000669-32.2005.8.05.0109
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE OURICANGAS
, e como apelada
VALMEIRES ALVES FERNANDES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator